Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704067-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DOS SANTOS SANUTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, SANTREAL ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para limitar os descontos de empréstimos a 30% de seus rendimentos mensais (ou, subsidiariamente, a 35%), até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Alega, em síntese, que sua renda líquida mensal é de R$ 5.735,86, no entanto, o valor total das parcelas mensais de empréstimos bancários alcança R$ 2.288,11, correspondendo a 50% dos seus rendimentos líquidos, o que compromete o seu mínimo existencial. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, embora haja diversos precedentes nesta Corte no sentido de que o rito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento não é incompatível com o pedido de tutela de urgência, os contracheques juntados pelo agravante não permitem verificar, de plano, se a margem consignável estaria sendo extrapolada com os descontos de empréstimos. Isso porque, em se tratando de empréstimo consignado, referida margem é devidamente observada no ato da contratação, até para fins de verificação do nível de endividamento do consumidor em relação ao crédito a ser liberado. Já em relação a eventuais descontos de empréstimos em conta, ainda que não esteja devidamente esclarecida a sua eventual ocorrência no caso, o agravante tem a possibilidade de cancelar a autorização de débito em conta, conforme Tema Repetitivo 1085/STJ, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Referido cancelamento, entretanto, não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator